Tribunal: CARF
Processo: 16327.721356/2020-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721356/2020-90
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-011.745 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Embargante
ITAU UNIBANCO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ART. 116 RICARF/2023.
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a Turma.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PREVISÃO DE
VALORES FIXOS. DESVIRTUAMENTO DA LEI N. 10.101/2000.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados em
valores fixos não atende as disposições legais, dado que não consegue auferir
índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa,
caracterizando um desvirtuamento dos critérios estabelecidos na Lei n.
10.101/2000.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS VALORES MUITO
SUPERIORES À REMUNERAÇÃO SALARIAL. DESVIRTUAMENTO
DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA.
Apesar da Lei n. 10.101/2000 não estabelecer um limite objetivo a título de
PLR, considerando-se os fins a que se destina, a jurisprudência deste Conselho
não admite que as parcelas superem consideravelmente a remuneração anual
dos empregados, caracterizando-se assim o desvirtuamento do objetivo do
Programa.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS.
METAS
PREVIAMENTE PACTUADAS. IMPRESCINDIBILIDADE.
A participação nos lucros ou resultados deve ser objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, por convenção ou acordo coletivo, pactuados
previamente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721356/2020-90
Fl. 9119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes para, sanando o vício apontado no Acórdão no
2201-010.522, de 06/04/2023, manter a decisão original. Os Conselheiros Thiago Álvares Feital
e Wilderson Botto votaram pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Wilderson Botto (suplente convocado(a)),
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
Trata o Auto De Infração de cobrança de Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros sobre PLR paga a empregados (fevereiro/2016) e a administradores (fevereiro/2016,
março/2016, maio/2016 e dezembro/2016), vale-alimentação e vale-refeição em tíquete ou
congêneres (2016), e bônus de contratação (março a agosto/2016).
O Contribuinte apresentou Impugnação (fls. 8.013 a 8.053) contestando o
lançamento. O Acórdão n. 108-016.770 (fls. 8.580 a 8.677) da 14a Turma da DRJ08, em Sessão
de 29/06/2021, julgou a Impugnação procedente em parte para excluir a multa de ofício nas
competências 02/2016, 03/2016 e 05/2016 do Levantamento infração: participação de
administradores (contribuintes individuais) não oferecida à tributação, e manteve as demais
exigências.
Cientificado em 23/07/2021 (fl. 8.692) o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 8.696 a 8.742) e consta Contrarrazões da PGFN (fls. 8.806 a 8.885).
O Acórdão n. 2201-010.522 (fls. 8.941 a 9.000), em Sessão de 06/04/2023, deu
provimento parcial, por maioria de votos, para exonerar o crédito tributário lançado incidente
sobre vale alimentação.
Consta nos autos a Minuta de Cálculo da Divisão de Gestão do Crédito
Tributário e do Direito Creditório (fls. 9008 e 9010).
O Contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 9.019 a 9.029) quanto a dois
itens: a) omissão quanto às alegações referentes ao pagamento de PLR; e b) obscuridade em
relação a não incidência sobre os vales refeição.
No item “a” a Embargante alega que não houve análise quanto: a existência de
negociação prévia; regras claras e objetivas- previsão de pagamento em valores
Fl. 9120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

fixos/simplicidade da regra para distribuição de PLR; disparidade de valores e programa de
sócios e performance diferenciada.
No item “b” aduz que o acórdão embargado incorreu ainda em obscuridade
quanto à extensão da não incidência de contribuições previdências sobre o pagamento de auxilio
alimentação mediante o fornecimento de vale alimentação e vale refeição. Destaca que “os
presentes declaratórios são opostos com intuito de sanar a obscuridade e confirmar que está
afastada a tributação tanto sobre o vale alimentação quanto para o vale refeição”.
O Despacho de Admissibilidade (fls. 9.076 a 9.080) deu parcial seguimento aos
embargos do Contribuinte, admitindo o item “a) Da omissão quanto às alegações referentes ao
pagamento de PLR”.
Quanto ao item “a”, entendeu-se demonstrada a omissão sobre: 1) Regras claras e
objetivas – previsão de pagamento em valores fixos, 2) Simplicidade da regra para distribuição
da PLR; 3) Disparidade de valores e 4) Do caráter interpretativo da Lei no 14.020/2020.
Quanto ao item “b” o Despacho de Admissibilidade verificou que não assiste
razão à Embargante, visto que da leitura do inteiro teor do Acórdão, tanto na ementa como na
conclusão do voto condutor (vencedor nessa matéria), há menção expressa ao pagamento de
auxílio alimentação através de fornecimento de ticket alimentação e também de ticket refeição:
(fl. 8.991) No caso, porém, o auxílio alimentação foi pago de forma habitual, por meio
de cartão magnético – ticket, em que só é possível comprar gêneros alimentícios, não
deve integrar o salário de contribuição.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração.
Atesto, inicialmente, a admissibilidade dos Embargos de Declaração, conforme
Despacho de Admissibilidade (fl. 9.077).
O Embargante alega que o Acórdão n. 2201-010.522 foi omisso quanto ao
programa PLR, fazendo uma análise restritiva e subjetiva, deixando-se de analisar: existência de
negociação prévia, a previsão de pagamento em valores fixos, disparidade de valores, o
programa de sócios e de performance diferenciada e o caráter interpretativo da Lei n.
14.020/2020.
Conforme Despacho de Admissibilidade, no entanto, verificou-se que o Relator se
manifestou acerca da negociação prévia e do programa de sócios e performance diferenciada,
ausente apenas a análise sobre os demais temas, quais sejam: Regras claras e objetivas – previsão
Fl. 9121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

de pagamento em valores fixos/simplicidade da regra para distribuição da PLR; Disparidade de
valores e caráter interpretativo da Lei n. 14.020/2020.
1. Simplicidade da regra para distribuição da PLR.
Alega o Contribuinte que a PLR não deve ser tributada, dado que a Convenção
Coletiva e o Acordo Coletivo fixam a participação nos resultados, ainda que possuam regras
gerais e simples, e que a Lei n. 10.101/2000 admite tal regulamentação, sendo faculdade sua
estabelecer os critérios por intermédio de índices de produtividade, qualidade ou contrato de
metas (fls. 8707 a 8710):
35. De acordo com a autoridade fiscal, a PLR distribuída pelo Recorrente no ano de
2016 deve ser tributada pelo fato de prever o direito ao recebimento de valores mínimos
ou fixos independentemente de entrega de metas ou índices de produtividade pelos
empregados, o que afasta tais pagamentos do objetivo da norma e “desvirtua a própria
essência do instituto da participação nos lucros ou resultados, restando clara sua
natureza de complemento salarial” (item 4.56 do TVF).
36. Primeiramente, cumpre notar que tanto a Convenção Coletiva como o Acordo
Coletivo fixam a participação nos lucros ou resultados. O direito substantivo existe –
valor a ser pago nos termos dos acordos – assim como a regra adjetiva de isonomia
formal, que é enquadrar-se na categoria beneficiada.
37. Tanto a CCT como a ACT possuem regras gerais e simples. O programa de
participação, seja de lucros ou resultados, não carece de apontar índices detalhados e
complexos de metas, mas somente a sua respectiva existência, especialmente quando
aprovado por convenção coletiva ou acordo coletivo, que demandam consenso de toda
uma categoria profissional.
38. Em outras palavras, tudo que deseja a lei é que exista o parâmetro para o pagamento
da PLR. Tendo a Convenção e o Acordo estabelecido premissas gerais de existência de
resultado ou lucro – o que é bastante razoável em qualquer atividade econômica,
especialmente na bancária – com o consequente pagamento de parcela fixa ou mínima
tem-se aí o direito substantivo e regra adjetiva correlata. A simplicidade dos parâmetros
não implica ilegalidade.
39. Ademais o ACT 2015/2016 (Parágrafo Terceiro), determina que os valores pagos a
título de PLR nunca serão inferiores ao que for estabelecido pela CCT, que, por sua vez,
determina que o banco que apresentar prejuízo, estará isento do pagamento de PLR.
Assim sendo, a existência de lucro é o parâmetro mínimo para a distribuição da PLR, o
que atende às disposições do art. 29, § 19, I, da Lei n9 10.101/00.
40. A Lei no 10.101/00, ao admitir, expressamente, a possibilidade de planos de
participação em convenções coletivas e regras gerais nos acordos coletivos,
necessariamente acolhe a possibilidade de direitos substantivos e regras adjetivas
dotadas de universalidade suficiente para atender todas as empresas do setor. Ressalte-
se que, tanto a CCT como a ACT abrangem, respectivamente, outras empresas do setor
bancário e do grupo empresarial e não somente o Recorrente, sendo que, cada qual, terá
o seu resultado correspondente.
41. Por essa razão, exigir maior detalhamento nesse instrumento normativo é,
indiretamente, inadmitir a negociação coletiva como meio adequado dos programas de
participação.
42. Tal fato justifica, ainda, a conduta do Recorrente de negociar resultados específicos
a serem atingidos pelas áreas específicas e com maior detalhamento nos anexos da ACT
com as metodologias aplicáveis a cada área/segmento de seu conglomerado, as quais
Fl. 9122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

não poderiam ser estabelecidas por meio de uma CCT aplicável a toda a categoria
econômica. (...)
44. No caso concreto, as regras dos programas apresentados pelo Recorrente foram
estabelecidas de forma clara e objetiva, fixando os direitos substantivos da participação
e as regras adjetivas, inclusive mecanismos de aferição, sendo bem clara, inclusive,
quanto às regras e aos montantes que serão recebidos pelos empregados se cumpridos os
objetivos propostos, ainda que este seja apenas o atingimento de lucro ou de resultado
pela empresa. (...)
49. Ademais, não merece acolhimento a alegação de que os parâmetros determinados
pela CCT e ACT não estimulam a produtividade. Trata-se de alegação totalmente
hipotética e subjetiva, pois não é possível ao Fiscal afirmar que os empregados não
estariam estimulados a atingir resultados para a Recorrente. E mais, está equivocada a
acusação de que existe pagamento fixo da PLR, pois, como comprovado, o lucro é
pressuposto do pagamento da PLR: não há PLR sem lucro do Recorrente.
50. No caso concreto, caberia a Fiscalização apenas a verificação da subsunção do fato a
norma, ou seja, se não há proibição na Lei no 10.101/00 de pagamento em valores fixos
ou de regras básicas para a distribuição da PLR e se tais regras passaram pelo crivo das
partes envolvidas. O que a Fiscalização não pode é desqualificar as condições de
formação e de pagamento de PLR com uma afirmação totalmente genérica e abstrata de
que os pagamentos não seriam capazes de incentivar a produtividade, sem provas e,
pior, com base em alegações equivocadas.
51. E, para que não haja dúvidas, o pagamento de parcela fixa ou mínima não encontra
impedimento legal, desde que estabelecido pelas partes: (...)
52. Portanto, não merecem prosperar as alegações da Fiscalização acerca das regras
estabelecidas para a distribuição da PLR (itens 4.41 a 4.61 do TVF). (...)
A Decisão de primeira instância julgou quanto ao tema que os pagamentos a título
de PLR caracterizam parcela remuneratória no caso concreto, considerando que estão em
desacordo com a norma específica, dado que não existiam mecanismos de aferição e
acompanhamento e a ausência de compensação, conforme ementa:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS PAGA A EMPREGADOS EM
DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.
A parcela recebida pelo segurado empregado a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa, quando paga ou creditada em desacordo com lei específica,
integra o salário-de-contribuição.
PLR.
METAS
PACTUADAS
PREVIAMENTE
E
FORMALMENTE.
INEXISTÊNCIA.
A Lei n° 10.101/00 exige que existam mecanismos de aferição e de acompanhamento
de forma que os empregados sejam estimulados a melhorar a produtividade e buscar os
cumprimentos das metas que devem ser pactuadas previamente e formalmente.
PLR. VALOR FIXO PAGO DESVINCULADO DO ALCANCE DE METAS OU
RESULTADOS.
IRREGULARIDADE.
INCLUSÃO
NO
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
A previsão de pagamento de um valor fixo desvinculado ao alcance de qualquer meta ou
resultado para o recebimento da PLR, caracteriza parcela remuneratória, integrando a
base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PLR. ANTECIPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO.
Fl. 9123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

Descumprido o pacto celebrado nos termos da Lei n° 10.101/00, tem-se por violada a
própria lei, pois esta condiciona a não incidência à negociação nos seus exatos termos e,
consequentemente, ao cumprimento do quanto pactuado.
O Julgamento de primeira instância consignou que, quanto a distribuição de lucros e
resultados ainda que existam Acordos e Convenções Coletivas, a lei pressupõe um
acordo prévio entre as partes, que não pode ser definido unilateralmente. Por esse
motivo, a adoção de um percentual ou valor fixo descaracteriza um acordo, indicando
uma imposição.
Em síntese, julgou-se que a Empresa não atendeu cumulativamente aos seguintes
critérios (fl. 8.617):
a) ter sido objeto de negociação prévia entre a empresa e seus empregados. Referida
negociação pode ser feita por meio de acordo celebrado por uma comissão escolhida
pelas partes, integrada, também, por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria, ou por convenção ou acordo coletivo;
b) os instrumentos de negociação devem conter regras claras e objetivas quanto à
fixação dos direitos de participação, como índice de produtividade, qualidade ou
lucratividade da empresa e programas de metas, resultados e prazos, pactuados
previamente e devem ser arquivados na entidade sindical dos trabalhadores; e
c) a periodicidade mínima para pagamento deve ser de um trimestre e no máximo duas
vezes no mesmo ano.
O art. 2o, II da Lei n. 10.101/2000 estabelece que a negociação a respeito da PLR
pode se dar tanto por Acordo Coletivo quanto por Convenção Coletiva de Trabalho:
Art. 2o. A participação nos lucros resultados será objeto de negociação entre a empresa e
seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas
partes de comum acordo: (...)
II – convenção ou acordo coletivo.
Contudo, a mera existência de Acordo ou Convenção coletiva não é o bastante. É
necessário que as regras estabelecidas entre as partes sejam prévias à distribuição do lucro e que
não sejam unilaterais e, ainda, que se evite a adoção de critérios de índole subjetiva.
Considerando o Relatório Fiscal, a Decisão de primeira instância também
observou quanto a vigência das Convenções Coletivas de Trabalho que:
(fl. 8.626 – fl. 47 arquivo 3) 4.60. Observa-se que apesar do prazo de vigência das
convenções coletivas, é inequívoco que elas se referem ao período já em curso, desde
o fim do ano de 2014. O critério de elegibilidade, isto é, aquele que define quais serão
os beneficiários aptos à percepção da PLR e a forma como se dará este enquadramento,
é a permanência no trabalho até 31/12/2015, daquele trabalhador admitido até
31/12/2014, isto é, dez meses antes da assinatura das convenções.
A Recorrente não nega que as assinaturas ocorrem tardiamente, mas atribui a
demora à deliberação colegiada, afirmando que a aprovação dos acordos não depende apenas da
empresa e aduz que as condições eram de conhecimento de todos os funcionários, mediante
divulgação interna e comunicados institucionais, havendo dessa forma ampla comunicação dos
critérios da PLR.
Fl. 9124
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

No entanto, tal como dito no Acórdão de primeira instância, não houve o
cumprimento da negociação prévia, pois, se os acordos foram formalizados no final do ano, não
houve o cumprimento da finalidade do plano: o fomento da produtividade, nos termos do art. 1
da Lei n. 10.101/2000.
Este é o entendimento desta Turma, em caso semelhante:
O legislador condicionou o pagamento da PLR à negociação entre capital e trabalho,
devendo o instrumento resultante do ajuste conter claramente as condições necessárias à
obtenção da vantagem. Embora a Lei no 10.101 de 2000 não disponha de forma
expressa sobre ao lapso temporal que se deve observar entre a assinatura do
acordo e o pagamento da verba, é de se adotar o entendimento de que os requisitos
necessários à fruição do benefício trabalhista devem ter sido estipulados
previamente, de forma que os empregados possam inteirar-se das regras com a
antecedência necessária para que possam, assim, contribuir com seu esforço para o
alcance das condições fixadas no ajuste, para se valerem dos benefícios daí resultantes.
(...).
Assim, a falta de estipulação prévia de regras claras e objetivas dos critérios de
avaliação nos acordos e a divulgação de metas em meios internos de comunicação, fora
dos instrumentos de negociação e sem a participação de representante sindical,
configuram-se em violação ao disposto na Lei no 10.101 de 2000.
(Processo n. 16327.720986/2017-41. Acórdão n. 2201-005.160 da 2a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 05/06/2019. Conselheira
Relatora Débora Fófano dos Santos).
Além disso, a decisão de primeira instância julgou que a PLR caracteriza aumento
salarial, vez que a mera condição por tempo de contratação, ou seja, que o contratado tenha
um certo tempo estipulado na empresa, configura apenas uma condição natural da relação de
trabalho:
(fl. 8.640) Ademais, a previsão do critério de elegibilidade consubstanciado na
admissão e permanência do empregado na empresa não se constitui critério
suficiente ao pagamento da PLR como parcela isenta de contribuição
previdenciária, uma vez que este pagamento se mostra como mera
contraprestação pelo trabalho, fato este que reforça a sua natureza tributável.
A adoção do critério do tempo do empregado na empresa não justificaria a PLR,
isoladamente, dado que natureza motivacional é imprescindível, ou seja, deveria ocorrer o
incentivo mediante estabelecimento de índices, metas e resultados, intimamente relacionados ao
fomento da produção e à simplicidade das regras estabelecidas.
Aqui, conter regras claras e objetivas diz respeito a fixação do que é ou não
esperado pelo empregador e o que deve ser desempenhado pelos contratados à obtenção da PLR
e não, simplesmente, um critério temporal.
Em resumo, no caso concreto, os critérios estabelecidos não revelam
conformidade à Lei n. 10.101/2000, considerando-se que os critérios utilizados são meramente
reflexos da relação de emprego e que não há prévia pactuação das regras de participação.
2. Previsão de pagamento em valores fixos.
Fl. 9125
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

Aduz a Embargante que a previsão de valores fixos não encontra impedimento
legal e que reflete a autonomia de vontade das partes envolvidas.
O Acórdão de primeira instância julgou que, considerando as regras que
consignam valores mínimos e máximos baseados no valor do próprio salário dos segurados
empregados, e dado o estabelecimento de valores fixos (fl. 8.635), demonstra-se que não há uma
efetiva apuração de metas pela empresa:
(fl. 8.639- fl. 60) 4.89. Observa-se que as regras nada preveem, relativamente a um
resultado ou metas a serem atingidos, limitando-se a estipular valores fixos máximos de
pagamento, levando em conta o próprio salário dos segurados empregados, vigentes no
mês de setembro de cada ano e sobre este aplicando um percentual que definirá os
valores das parcelas de PLR básicas (normal e em antecipação) e outro que definirá os
valores das parcelas adicionais de PLR (normal e em antecipação). Ou seja, nas
Convenções Coletivas de Trabalho em questão, são previstos quatro pagamentos a título
de PLR, com base no salário do empregado, levando-se em conta única e
exclusivamente a metodologia de cálculo prevista, sem qualquer atenção a índices,
metas ou resultados atingidos ou implementados.
4.90. Já em relação às previsões dos acordos coletivos, ambos relativos aos anos de
2015 a 2016, não se tem um quadro diferente daquele constante das convenções
coletivas. Como já foi acima enfatizado, o critério de elegibilidade é o mesmo das
convenções, conforme cláusula quarta, qual seja, o critério da admissão do empregado
até uma certa data (31/12/2014 e 31/12/2015) e sua permanência até outra data
(31/12/2015, em relação aos admitidos até 31/12/2014; e 31/12/2016, em relação aos
admitidos até 31/12/2015). Por outro lado, as regras relativas aos valores da PLR são
mais simples do que às previstas nas convenções coletivas de trabalho, pois se limitam a
estabelecer valores fixos conforme faixas de ROE.
4.91. Ora, à semelhança das convenções coletivas, não há sequer uma previsão do
incremento de resultado financeiro a ser atingido. O que se tem é, a partir da apuração
do ROE (lucro líquido/patrimônio líquido), qualquer que seja o resultado, enquadrando-
se nas faixas da tabela, são devidos os valores fixados.
4.92. Portanto, tanto nas convenções coletivas como nos acordos coletivos (e anexos), o
que se tem é a previsão de pagamento de PLR em valores fixos ou mensuráveis a este
ponto, independentemente de qualquer atingimento de meta, resultado ou índice.
4.93. Pactuar-se valor fixo, dissociado de um programa de metas criterioso seria instituir
uma bonificação ou gratificação ajustada. Seria tudo, menos participação em lucros ou
resultados, que constitui parcela variável por excelência, eis que dependente do alcance
de lucros ou resultados. (...)
(fl. 8.641) 4.98. Da leitura destes Programas e seus respectivos modelos, constata-se
que, embora existam vários componentes que integram o valor final da PLR paga a cada
empregado, independentemente do Programa ao qual se enquadre o empregado,
percebe-se claramente que em todas as fórmulas de cálculo é garantido um valor
mínimo de PLR, qual seja: valor da Regra Básica da PLR mais valor da Parcela
Adicional da PLR (ambas previstas nas CCT), acrescido do valor da Participação
Complementar nos Resultados (PCR) determinado nos ACT. Ou seja, o valor final da
PLR é composto de três parcelas:
I) Parcela 1= valor apurado com base em componentes específicos, de acordo com
regras e critérios de cada modelo;
II) Parcela 2= valor da Parcela Adicional de PLR fixada nas CCT (referido nas fórmulas
como "PLR Adicional"); e
Fl. 9126
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

III) Parcela 3= valor da Participação Complementar nos Resultados (PCR) fixado nos
ACT.
Acerca da impossibilidade de estipulação de valores fixos à PLR:
PREVISÃO DE PAGAMENTO DE VALOR FIXO AOS TRABALHADORES NO
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. PLR DESCARACTERIZADO.
O acordo que prevê o pagamento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em
valor fixo não atende às disposições legais, uma vez que viola a exigência de regras
claras e objetivas, bem como de mecanismos de aferição dos critérios e condições
necessários à obtenção do direito ao recebimento da verba. Contribuições
previdenciárias exigidas. A concessão de um VALOR FIXO, ou MÍNIMO, a título de
PLR sem vinculação a um plano de aferição de resultados, consistiria em uma espécie
de REMUNERAÇÃO DO TRABALHO sem incidência de CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS, o que, por lógico, é vedado. O instituto da PLR existe para
incentivar e consolidar a parceria CAPITAL x TRABALHO, permitindo ao trabalhador
um ganho além do seu salário quando cumpridas e aferidas as metas de produção e
produtividade. Trata-se de uma espécie de compartilhamento do risco da atividade
econômica e sua consequente premiação. (Processo n. 10980.720229/2015-16. Acórdão
no 2401-011.600 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de
06/03/2024. Conselheiro Relator José Márcio Bittes).
Feitas essas considerações, mantenho a Decisão de piso.
3. Disparidade de valores – substituição do salário.
Alega o Contribuinte, em síntese:
(fls. 8.720 a 8.724) 98. A alegação do Fisco também não se sustenta pelo fato de que os
funcionários do Recorrente recebem salários compatíveis com suas funções e
responsabilidades, segundo padrões de mercado – o que em nenhum momento foi
contestado pela Fiscalização.
99. A remuneração salarial dos empregados do Recorrente, não há dúvida, está em linha
com o praticado pelo mercado, e não se caracterizam como mínimo ou irrelevante.
100. Reitere-se que os pagamentos da PLR do Recorrente ocorreram de acordo com
métricas previamente estabelecidas e que integraram o regramento do seu programa de
PLR, cujo conteúdo foi devidamente avaliado e validado pela Fiscalização, que não fez
nenhum apontamento sobre eventual irregularidade. (...)
108. Além disso, caberia à i. Fiscalização comprovar que os salários pagos pelo
Recorrente não estariam de acordo com as médias de mercado. Essa prova é
indispensável para se saber se houve ou não o desvirtuamento da PLR. Se a i.
Fiscalização tivesse comprovado que os salários pago pelo Recorrente estão abaixo da
média de mercado, caberia a cobrança de diferenças de contribuição calculadas até no
máximo o valor da média salarial de mercado, jamais sobre a totalidade da PLR.
109. Sem saber qual é a média salarial, não é possível saber se houve o desvirtuamento
da PLR. (...)
A Decisão de primeira instância julgou que, ao contrário do alegado, é possível
visualizar na planilha (Demonstrativo PLR x Salário Paradigma) que o valor pago aos
funcionários à título de PLR supera consideravelmente o valor correspondente ao salário
mensal recebido por cada empregado.
Fl. 9127
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

Destacou-se que, apesar da Lei n. 10.101/2000 não limitar o valor máximo da
PLR, o programa não pode ser utilizado com o nítido caráter remuneratório. No Acórdão
constam trechos do relatório fiscal que, nesse momento, reitero:
Relatório Fiscal (...)
(fl. 2.133- 2.134) 4.136. Do exame das folhas de pagamento, há diversos casos em que a
verba paga a título de PLR aos empregados, excede em diversas vezes o valor do salário
mensal do próprio empregado, como pode ser observado, no Demonstrativo – PLR x
Salário Paradigma. Há situações, por exemplo, em que o valor da PLR excede em mais
de duzentas vezes o salário do funcionário.
4.137. No Demonstrativo em questão, os valores da coluna “Salário-Paradigma Mensal
(Média)” contempla a média do somatório dos valores do salário-base com os das
verbas fixas de natureza salarial das competências nas quais o empregado recebeu PLR.
4.138. É possível notar a existência de diferentes "castas" de empregados no que tange
ao recebimento da PLR devido a uma grande diferença de valores recebidos.
4.139. Em relação aos pagamentos ocorridos durante o ano de 2016, verifica-se que a
porcentagem de PLR em relação ao salário-paradigma mensal vai de 1% a 28.545%.
4.140. Há que se observar ainda o montante altíssimo pago a determinados
beneficiários. Há diversos casos em que os valores apontam a mais de 10.000% de seus
salários mensais, apesar de já termos visto que a PLR não deve substituir ou
complementar a remuneração dos empregados.
4.141. Nítidos aqui o caráter retributivo e a substituição de parcela salarial, devido à
existência de pagamentos de PLR em valores bastante elevados em relação à
remuneração mensal percebida, sem a incidência de contribuições previdenciárias. É
evidente que tais pessoas não estão prestando serviços por conta do salário "oficial" que
recebem e sim pelos valores exorbitantes disfarçados de participação nos lucros ou
resultados.
4.142. Além disso, vimos que muitos empregados receberam valor superior à sua
remuneração anual, na forma de PLR, sem incidência de contribuição social alguma.
(...)
Sobre o tema, cabe mencionar a Solução de Consulta COSIT n. 89/2012, que
dispõe:
28. Na situação em que empregado recebe salário inferior ao limite máximo do salário
de contribuição e, no lugar de obter aumento do salário, recebe PLR, ele é diretamente
atingido em seu direito previdenciário, já que o valor recebido a tal título não comporá o
salário-de-benefício. Ainda quando o salário é superior ao valor máximo do salário de
contribuição, o trabalhador é atingido indiretamente, em razão da redução dos recursos
para o RGPS que custeia os benefícios previdenciários em geral.
29. A título de exemplo, casos julgados no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais dão conta de alguns bancários recebendo PLR cujo montante supera seu salário
anual. O que chama a atenção, neste caso, é o fato de que estes trabalhadores, quando
afastados do trabalho por doença ou aposentadoria, receberão benefício previdenciário
em valores inferiores à metade dos rendimentos que recebiam na ativa.
30. Não deixa de ser louvável a iniciativa do empregador conferir aos seus empregados
participação nos lucro ou resultado da empresa, mas esta medida não pode voltar-se
contra o interesse dos trabalhadores.
Fl. 9128
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

31. Diante desta realidade, sugere-se seja estudada uma proposta de lei limitando a PLR
a um percentual máximo em relação ao salário, apenas para efeito de não incidência de
contribuição previdenciária, com a finalidade de evitar graves prejuízos aos direitos
previdenciários dos empregados e aos recursos para o RGPS.
Em resumo, a integração entre o capital e o trabalho não deve ser um objetivo que
atropele o interesse do empregado e da coletividade. Logo, o entendimento da Solução de
Consulta é que haja um limite máximo em relação ao salário, em vista de não prejudicar os
empregados.
Este também é o entendimento do voto proferido pelo Conselheiro Carlos Alberto
do Amaral Azeredo no Acórdão n. 2201-005.206, Sessão de 09/06/2019:
Como bem pontuado pela Fiscalização, o art. 3o da Lei 10.101/00 prevê que a
Participação nos Lucros ou Resultados não substitui ou complementa a remuneração
devida a qualquer empregado.
O que se busca com o Instituto da PLR é que seja preservada a remuneração do
trabalhador, com todas as suas características próprias bem definidas no TVF, e que este
colaborador, alinhando seus interesses aos da empresa, em movimento que se pode
intitular de integração entre capital e trabalho, seja incentivado a envidar esforços
adicionais à sua dedicação regular, como forma de atingir aumento de produtividade.
Ou seja, busca-se atribuir ao funcionário um plus em sua remuneração em troca de um
plus em sua dedicação e, consequentemente, alcançando um plus na produtividade, com
isso, estariam atendidos os anseios da já citada tríade de interesses, o do trabalhador, o
da empresa e o da coletividade.
Embora, de fato, não haja previsão legal que limite o valor pago a título de Participação
nos Lucros ou Resultados, a questão deve ser observada sob prisma do Princípio da
Razoabilidade, que é uma diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso
jurídico se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio
da legalidade tendem a reforçar mais o texto das normas que o seu espírito.
Não parece razoável, conforme planilha reproduzida alhures, que um empregado de
uma empresa receba, a título de incentivo, em um determinado mês, um valor
equivalente 140 vezes o seu salário ou um plus de 14.000% de sua remuneração mensal.
Considerando a perenidade de tais ajustes no tempo citada no curso da peça
recursal, fica evidente que, para tal colaborador, o que de fato retribui o seu
trabalho não é o salário, mas a PLR, a qual passa a ser o principal diferencial,
inclusive, para fins de escolha do seu empregador. Vejamos um exemplo: este
funcionário tem uma remuneração mensal de R$ 2.561,67. Caso receba uma proposta de
uma empresa equivalente qualquer, mas sem histórico de pagamento de PLR, para
trabalhar, na mesma atividade, em troca de um salário de R$ 15.000,00, possivelmente
não aceitará o novo emprego, ainda que este represente um aumento de remuneração na
ordem de aproximadamente 500%, já que o salário, em si, neste caso, é menos
relevante.
Não assiste, portanto, razão à Recorrente.
4. Caráter interpretativo da Lei n. 14.020/2020.
Alega o Contribuinte que:
(fls. 8701 e 8702) 15. Como se verifica, a Lei no 14.020/20 veio reforçar o entendimento
já consolidado pelo judiciário, da prevalência da autonomia negocial do empregador e
Fl. 9129
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

do empregado no que toca à fixação dos programas de PLR, prevendo que o que for
entre eles negociado será respeitado e prevalecerá em face do interesse de terceiros.
16. Além disso, o legislador deixou explicita a possibilidade de fixação de múltiplos
programas de PLR, bem como a adoção simultânea de diferentes instrumentos negociais
(CCT, ACT e Comissão Paritária), além de aclarar a norma no que tange à antecedência
necessária da assinatura do instrumento de negociação em relação ao requisito da
pactuação prévia das regras da PLR.
17. Como se vê, trata-se, in casu, de hipótese assimilável à denominada “interpretação
autêntica”, vez que estabelecida pela mesma fonte de produção normativa da norma
jurídica interpretada, sendo editada para esclarecer o conteúdo e o alcance da lei, com o
escopo de “conferir segurança jurídica às negociações realizadas”, em razão da
obscuridade da redação da lei anterior. Vale observar que a própria técnica legislativa
empregada pela Lei 14.020/20 explicita sua natureza interpretativa, pois ela acrescentou
disposições à Lei 10.101/00, mas preservou a redação original dos dispositivos
interpretados.
18. Portanto, por força do disposto no artigo 1065 do CTN devem ser afastados os
apontamentos do Fisco acima elencados, na medida em que, sobreveio norma
interpretativa no sentido favorável à tese do Recorrente.
O cerne da alegação é a aplicação da Lei n. 14.020/2020, que trouxe a
conceituação de pactuação prévia no art. 32, §7, consignando dois requisitos cumulativos: que as
regras sejam fixadas em instrumento assinado anteriormente ao pagamento da antecipação e com
antecedência mínima de 90 dias da data do pagamento:
Art. 32. O art. 2o da Lei no 10.101, de 19 de dezembro de 2000 , passa a vigorar com a
seguinte redação: Promulgação partes vetadas. (...)
§ 7o Consideram-se previamente estabelecidas as regras fixadas em instrumento
assinado:
I - anteriormente ao pagamento da antecipação, quando prevista; e
II - com antecedência de, no mínimo, 90 (noventa) dias da data do pagamento da
parcela única ou da parcela final, caso haja pagamento de antecipação.
No entanto, considerando que a alteração legal ocorreu em 2020 e que, a autuação
é anterior, há, por parte do contribuinte, a tese de que a Lei n. 14.020/2020 possua caráter
interpretativo. Isto porque, nos termos do art. 106 do CTN, nestes casos, a lei poderia ser
aplicada a fato anterior:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados; (...)
A Decisão de primeira instância julgou quanto ao tema que, diferentemente do
alegado, não há caráter interpretativo nas alterações trazidas pela Lei n. 14.020/2020. Isto
porque, as alterações estabelecem um novo regime jurídico, aplicável apenas aos fatos
posteriores, conforme art. 144 do CTN:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
Fl. 9130
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

§ 1o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato
gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de
fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades administrativas, ou
outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, neste último caso, para o
efeito de atribuir responsabilidade tributária a terceiros.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos impostos lançados por períodos certos de
tempo, desde que a respectiva lei fixe expressamente a data em que o fato gerador se
considera ocorrido.
Vale ressaltar que o art. 37 do Projeto de Lei convertido na Lei no 14.020/2020
atribuía expressa natureza interpretativa ao §7o do art. 2o da Lei no 10.101/2000. No
entanto, o dispositivo foi vetado pelo Congresso Nacional, não alcançando o passivo tributário
existente.
Corroboro deste entendimento e acrescento que, o veto do art. 40 do PL n.
15/2020, pressupõe o caráter não interpretativo da norma, dado que dispunha expressamente:
“para efeito de aplicação do inciso I do caput do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, tem caráter interpretativo as seguintes alterações promovidas nesta Lei (...)”.
Assim, não há como aplicar as regras trazidas pelo art. 32, §7o da Lei n.
14.020/2020 a fatos pretéritos. Verifica-se que houve uma inovação de como já vinha sendo
interpretada a lei anterior, o que afasta o seu caráter interpretativo.
Para a isenção das verbas pagas ao título de PLR, todos os requisitos da Lei n.
10.101/2000 devem ser obedecidos cumulativamente, sendo suficiente que apenas um deles
esteja ausente para impossibilitar a utilização da isenção ao pagamento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre tais verbas.
Esse é o entendimento predominante no âmbito desta Turma, como se observa
pelos seguintes julgados:
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). DESCUMPRIMENTO
DOS PRECEITOS LEGAIS. CONSEQUÊNCIA.
O texto constitucional condiciona a desvinculação da parcela paga a título de PLR da
remuneração aos termos da lei. O plano de PLR que não atende aos requisitos da Lei n°
10.101/2000 não goza da isenção previdenciária. O descumprimento de qualquer dos
requisitos legais atrai a incidência da contribuição social previdenciária sobre a
totalidade dos valores pagos a título de PLR. (Processo n. 19515.007454/2008-03.
Acórdão n. 2201-005.156, sessão de 04/06/2019. Relator Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim)
NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. CRITÉRIOS CLAROS E OBJETIVOS. INEXISTÊNCIA.
CARÁTER
REMUNERATÓRIO
DO
PAGAMENTO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Os programas de participação nos lucros ou resultados demandam ajuste prévio ao
correspondente período de aferição, quando vinculados ao desempenho do empregado
ou do setor da pessoa jurídica face a critérios e metas preestabelecidas. A simples
referência em convenção ou acordo coletivo a outros planos, ainda que pretensamente
incorporados ao instrumento daqueles resultantes, não atesta a existência de negociação
coletiva na elaboração desses planos, tampouco supre a exigência legal de efetiva
participação da entidade sindical, ou de representante por ela indicado em comissão, na
Fl. 9131
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-011.745 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721356/2020-90

elaboração e fixação de suas regras, e respectivos critérios de avaliação, destinadas aos
empregados. (Processo: 16327.721550/2020-75. Relator: Debora Fofano dos Santos.)
Deve ser mantido, portanto, o lançamento relativo ao pagamento de PLR.
Conclusão.
Ante o exposto, conheço dos Embargos formalizados em face do Acórdão n.
2201-010.522 para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, para manter a decisão
original.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 9132
DF CARF MF
Original